Tribunal: TJPA
Processo: 0811780-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811780-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: AGROPECUARIA BEIRA RIO - ORIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E MORAIS COLETIVOS. DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. MÉRITO. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PREVENTIVA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AGROPECUÁRIA BEIRA RIO ORIENTE LTDA
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14288583) de minha relatoria, na qual dei provimento ao presente recurso, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
(Processo nº 0802677-17.2022.8.14.0039).

Inconformado, o agravante suscita, tais pontos:

(a) Que a fiscalização da SEMAS teria sido motivada por denúncia realizada pela própria empresa AGROPECUÁRIA BEIRA RIO ORIENTE LTDA;

(b) Que a agravante não possui a posse do imóvel há mais de 20 (vinte)
anos, tendo sofrido esbulho possessório em 2002;

(c) Que, somente após quase 08 (oito) anos após o esbulho possessório,
ajuizou ação possessória em face de invasores que teriam promovido esbulho possessório em desfavor da agravante (Processo Judicial n. 0001840-62.2010.8.14.0015);

(d) Que o objeto da lide seria somente a Fazenda Beira Rio e não a Fazenda Oriente;

(e) Que não houve citação válida da empresa, pelo que seriam nulos os
atos processuais que lhe prejudicaram indevidamente em face do suposto cerceamento de defesa, visto que, mesmo em face do comparecimento espontâneo da agravante, a empresa “
até o

momento ainda não foi formalmente integrada à ação originária
” (
sic
);

(f) Que a agravante “
não é representada por qualquer advogado
” (
sic
);

(g) Que a empresa não foi a responsável pela degradação praticada no
imóvel e, portanto, não poderia sofrer com sanções ou mesmo ser condenada a indenizar pelos danos ambientais identificados;

(h) Subsidiariamente, a empresa afirma que seria
uma injustiça responsabilizá-la, pois as matrículas que lhe conferiam titularidade sobre a área teriam sido bloqueadas e canceladas pelo ITERPA, o que é objeto de demanda judicial própria (Processo Judicial n. 0044774-36.2014.8.14.0301), havendo indícios de que o terreno envolvido é de propriedade pública, o que levaria a concluir que o próprio Estado do Pará é quem seria o responsável civil pelos danos causados.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento do recurso e seu provimento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16620154).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Primeiramente, impende analisar a preliminar suscitada pelo agravante sobre a nulidade da decisão recorrida por ausência de intimação do recorrente, caracterizando cerceamento do direito de defesa, a qual adianto que não merece prosperar.

De início, prescreve o CPC-2015 que o juiz não está autorizado a decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (artigo 10). Igualmente, impõe ao juiz o dever (artigo 7º,) garantir aos litigantes sua participação efetiva na formação do provimento jurisdicional (=expressão do poder estatal), instalando perfeitamente a jurisdição no coração da democracia participativa como fator de legitimação democrática do poder estatal (CF, artigo 1º, parágrafo único).

Todavia, o artigo 9º do CPC-2015 restringe o âmbito de incidência da garantia do contraditório ao permitir decisões provisórias contra uma das partes sem que seja ela previamente ouvida nas seguintes hipóteses: i) tutela de urgência (artigo 300 e seguintes); ii) tutela de evidência fundada em alegações de fato documentalmente comprováveis e tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (artigo 311, II); iii) tutela de evidência em pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (artigo 311, III); e iv) tutela de evidência atinente ao procedimento monitório (artigo 9º, III combinado com artigo 701).

Com efeito,
não é necessário a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual.

Vale registrar que o entendimento aqui sustentando tem apoio em decisão já proferida pelo STJ. Veja-se a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES.
1.
A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes:
AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1558813 PR 2015/0241280-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020)

Ademais, como bem destacado no parecer do Ministério Público de Segundo Grau:

“Além disso, o fato de a empresa não ser encontrada, conforme a própria certidão do oficial de justiça constante em ID 12300679, já indica uma possível tentativa de fuga da responsabilidade pelos danos causados, razão pela qual as medidas de constrição patrimonial são fundamentais para que se possa garantir o adimplemento de uma possível condenação pelos danos ambientais”.

Assim, não acolhida a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

Não havendo outras questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise meritória.

O cerne da questão diz respeito ao acerto ou não da decisão agravada, que deu provimento ao agravo de instrumento do Estado do Pará para (1) decretar a indisponibilidade de bens da Agravante em até R$100.000,00 (cem mil reais), (2) bloquear seus recursos financeiros via SISBAJUD, RENAJUD e promover sua inclusão no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens e (3) expedir ofício à Receita Federal para que informe a existência de bens em nome da empresa.

A respeito do tema, a Constituição Federal de 1988 tutela a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo a todos, indistintamente, a sua preservação e defesa,
in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

A Lei nº 6.938/1981 disciplinou a Política Nacional do Meio Ambiente-PNMA, dispondo em seu art. 14, § 1º a respeito da responsabilidade objetiva dos considerados poluidores,
in verbis:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Nessa toada, quando se está diante de danos causados ao meio ambiente, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva na modalidade risco integral, na qual não há a hipótese de incidência de qualquer excludente de responsabilidade, possuindo, ainda, os danos ambientais a natureza
propter rem
nos termos do art. 2º, § 2º do Código Florestal:

Art. 2º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

(...)

§ 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

Essa obrigação foi reafirmada pela C. STJ quando da publicação da súmula 623, que ainda coloca a escolha do credor quem irá responder pelo dano ambiental, se o proprietário/possuidor anterior ou atual, considerando que ambos estão aptos para responder pelo dano, considerando a sua natureza de estar vinculado ao imóvel:

Súmula 623-As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Ainda sob essa lógica, o ordenamento jurídico brasileiro consagrou a possibilidade de cumulação das condenações quando se trata de dano ambiental, ou seja, é possível que ao poluidor sejam aplicadas medidas coercitivas, obrigações de fazer ou não fazer, de recuperação, bem como de pagar indenização pelo dano praticado, é o que dispõe a súmula 629 do C. STJ:

súmula 629- quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.

Compulsando os autos, identifica-se do auto de infração emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS no qual consta na descrição da infração o desmatamento ilegal de 1.535,24 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, bem como o Termo de Embargo emitido pela mesma secretaria de estado no que tange a área desmatada (ID. nº 63781818).

Ademais, foram juntados nos autos após a decisão interlocutória, Relatório de Monitoramento RM 03042985-A/CFISC no qual consta informações atualizadas sobre o imóvel, dispondo nas considerações finais a respeito da existência de 83 (oitenta e três) imóveis sobrepostos a Fazenda Beira Rio, dos quais 39 (trinta e nove) encontram-se embragados por desmatamento, existência de propriedades embargadas pelo IBAMA, 2.489,534 hectares de desmatamento embargados pela SEMAS, 81,984 hectares de novas áreas desmatadas que foram mapeadas e codificadas para a realização dos procedimentos fiscalizatórios cabíveis (ID. nº 11372583 e ID. nº 11372584).

Há, de fato, a demonstração de que houve infrações de natureza administrativa e (talvez até penal), cuja repercussão também poderá ser aferida no campo civil. Afinal, o desmatamento realizado irregularmente constitui ilícito flagrante à ordem jurídica, especialmente quando é sucedido por relatórios de fiscalização e procedimento administrativo.

No caso
sub judice
, os princípios informadores do direito ambiental, como, por exemplo, o princípio do direito ao meio ambiente equilibrado, princípio do direito à sadia qualidade de vida, princípio da prevenção, dentre outros, devem prevalecer sobre os alegados direitos particulares dos ora agravantes, eis que o meio ambiente é constitucionalmente garantido como direito fundamental.

Ademais, o STJ assentou que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental, não com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/81), combinado com o art. 942 do Código Civil.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USUFRUTUÁRIOS DE IMÓVEL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2.
É firme nesta Corte Superior a compreensão de que "a responsabilidade por danos ambientais é solidária entre o poluidor direto e o indireto, o que permite que a ação seja ajuizada contra qualquer um deles, sendo facultativo o litisconsórcio. Tal conclusão decorre da análise do inciso IV do art. 3º da Lei 6.938/1981, que considera 'poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental'"
(AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017). 3. Hipótese em que a Corte local acolheu pedido rescisório formulado pela ora agravante para reputar violado o art. 47 do CPC/1973, haja vista a ausência de citação dos usufrutuários de imóvel a cujos proprietários foi imposta obrigação de reparação de degradação ambiental, em ação civil pública, posição que diverge da assentada por este Tribunal. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1250031/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

Portanto, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e a obrigação de reparação dos danos é
propter rem
, assim,
mesmo que determinada pessoa não tenha provocado a degradação, responde pela respectiva recuperação ambiental, pela única condição de proprietária ou possuidora do local objeto da deterioração.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 27/05/2024